Tribunal: TJDFT
Processo: 0003457-76.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 APLICADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O critério para a redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido em relação inversamente proporcional, de modo que quanto mais próxima a consumação do delito menor será a diminuição.
2. No caso, correta a aplicação da fração mínima de 1/3, pois o fato somente não se consumou por circunstâncias totalmente alheias à vontade do apelante, uma vez que foram feitos diversos disparos contra a vítima, mesmo após esta ter caído ao chão. Outrossim, a vítima foi socorrida imediatamente e recebeu pronto atendimento médico, tendo que passar por cirurgia de emergência, o que impediu a sua morte, já que foi atingido em região de alta letalidade (pescoço).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.